Tribunal: TJDFT
Processo: 0749593-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFLITOS PATRIMONIAS APÓS A SEPARAÇÃO. AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado pelo STJ, para que a competência seja firmada nos Juizados Especiais de Violência Doméstica não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher.

2. O conflito existente entre os envolvidos está atrelado ao imóvel onde a indicada ofendida reside, o qual pertence ao seu ex-marido, que o reclama em ação de reintegração de posse, não restando configurada, portanto, motivação de gênero, mas conflito relacionado à separação conjugal e patrimonial do casal.

3. Recurso conhecido e desprovido.